Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RAI 1017247-62.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Rogério Rodrigues Freitas agrava contra decisão que, nos autos da Ação de alimentos no 1006868-50.2021.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida por H.A.R e C.A.R. representados por sua genitora Viviane Matia da Silva Avelar fixou alimentos provisórios no valor mensal de 50% do salário-mínimo de referência.
O Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita ao argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais.
Menciona que o valor fixado está muito acima da sua capacidade financeira, afirmando que “neste momento, não tem emprego. Tinha como única forma de rendimentos seu labor junto à empresa onde o pai da genitora dos filhos do agravante é sócio, assim, atualmente está desempregado.” (Id. 103210959; pág. 9).
Assevera que “reconhece a obrigação de prestar alimentos a seus filhos, mas não tem condições de suportar o valor fixado provisoriamente, de 50% (cinquenta por cento) do salario mínimo, a titulo [sic.] de alimentos provisórios e mais outros 50% (cinquenta por cento) do material escolar para os menores, sem contar todas as demais contas pessoais que possui, incluindo a ajuda que faz na casa da mãe, onde mora atualmente.” (Id. 103210959; pág. 11, destaques no original).
Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios para o patamar de 30% do salário mínimo vigente.
Ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão de primeiro grau que fixou os alimentos provisórios em 50% do valor salário mínimo minorando o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, para valor de 30% do salário mínimo. No mérito requer o provimento do recurso.
DECIDO.
O Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita ao argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficiente para arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, a situação retratada noc autos comprovam de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, razão pela qual defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.
Quanto à medida requerida, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
Nesse contexto, não identifico, em sede de cognição sumária a presença dos requisitos para conceder a medida requerida.
Além disso, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “[...] a situação atual de desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de prestar alimentos à seus filhos [..]” (STJ - RHC 29777 MG 2011/0033967-1. Terceira Turma. DJE 11/05/2011 J. 05 /05/2011 Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino), tenho que não há como prover este recurso nos moldes pleiteados pela Agravante em seu pedido (exoneração da prestação alimentícia).
Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator